Tribunal: TJMT
Processo: 1032986-49.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032986-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), ANA CAROLINA DA SILVA GOMES - CPF: 344.408.998-89 (ADVOGADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), IDAMAR PEDRASSANI OSSUCHI - CPF: 581.612.101-44 (ASSISTENTE), EDIO FOLLMANN (ASSISTENTE), ISAIR LUIZ GIACOMIN (ASSISTENTE), Responsável pela emissão de laudo técnico da empresa BEMESTAR CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA (ASSISTENTE), Responsável pela emissão de laudo técnico da empresa RB REFRIGERAÇÃO BRANDILAR (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA
–
RESTITUIÇÃO INDEVIDA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$12.244,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde o desembolso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que a apelada não comprovou o nexo de causalidade entre o suposto dano e a falha na prestação do serviço, e questiona a higidez do laudo técnico apresentado.

Diz que nem sequer teve conhecimento do sinistro, não tendo sido localizado em seu sistema nenhuma reclamação do segurado.

Ressalta que sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega e que a partir daí compete ao usuário a manutenção e segurança da rede interna.

Argumenta que houve, ao menos, culpa concorrente do segurado.

Sustenta também que a correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação.

Em contrarrazões, a apelada pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 168090679).

Ambas as partes pugnam pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada procedente para condenar a apelante ao pagamento de
R$12.244,00
, bem como às custas e aos honorários advocatícios.

A apelada ingressou em juízo visando a restituição da importância que pagou ao segurado em razão dos prejuízos materiais ocorridos em equipamentos eletroeletrônicos.

Em contestação, a apelante junta Relatório Técnico que atesta a ausência do nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha no serviço prestado, pois comprova a inexistência de perturbação ou oscilação no sistema na data do sinistro (ID. 168090662).

Realmente, esse documento

demonstra que não houve nenhum problema na rede de energia elétrica do segurado no dia em que ocorreram as avarias informadas.

Assim, a apelante se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da apelada (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Na situação apresentada, não há como reconhecer culpa concorrente do segurado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso. Com isso, inverto os ônus sucumbenciais e defino a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023